Tribunal: STF
Processo: ARE 1467762
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que deu provimento à apelação do recorrido para inclusão de salários de contribuição no recálculo de salário de benefício previdenciário (doc. 18).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos art.s 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República (doc. 24).



    Em 16/11/2023, o Ministro-Presidente Luís Roberto Barroso negou seguimento em parte ao recurso extraordinário e devolveu o processo à origem tão somente para observância do Tema 350 da Repercussão Geral, decisão essa que transitou em julgado em 24/2/2024 (doc. 38).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao realizar o juízo de adequação, entendeu ser inaplicável o mencionado tema de repercussão geral ao caso dos autos e remeteu novamente o processo ao Supremo Tribunal Federal.



    Na sequência, o recurso extraordinário foi a mim distribuído.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 350 da Repercussão Geral na espécie com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] a indicação do paradigma feita pela Corte Suprema gera dúvida quanto à correta destinação do ARE 1.467.762/BA, tendo em vista que a supracitada jurisprudência qualificada discute sobre “a exigibilidade, ou não, do prévio requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional” e o presente processo trata sobre o recalculo automático e administrativo dos benefícios previdenciários calculados sob a fundamentação constante no Decreto nº 3.265/99, e a existência de interesse de agir do autor após a transação firmada na Ação Civil Pública” (doc. 42, p. 3).



    Nesse contexto — recálculo automático e administrativo dos benefícios previdenciários com base no Decreto nº 3.265/99, e a existência de interesse de agir do autor após a transação firmada na Ação Civil Pública —, não se aplica o referido tema de repercussão geral no caso em exame, de modo que deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Além disso, nada a prover, porquanto este recurso extraordinário já teve seu seguimento negado pelo Ministro Luís Roberto Barroso em decisão transitada em julgado em 16/11/2023.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator